Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMAGENS OBTIDAS PELOS AGENTES DE POLÍCIA. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÁO CABIMENTO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

2. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

3. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, permanecendo ele segregado durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que falar em direito de recorrer em liberdade.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.